Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724630-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA PINHEIRO GILSON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIDIA PINHEIRO GILSON em face da decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação de cumprimento de sentença PJE No 0036819-54.2006.8.07.0001, a qual negou o pedido de reconsideração e manteve a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da agravante/executada. Em suas razões recursais, a agravante alega que impugnou a penhora tempestivamente, demonstrando através de suas declarações de imposto de renda que aquele era seu único imóvel. Defende que efetivamente demonstrou nos autos que reside no referido imóvel juntamente com seu filho, o qual constitui bem de família. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a revogação da decisão recorrida com imediato reconhecimento do bem de família da agravante e revogação da penhora nos termos da lei. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça já deferida pelo juiz de origem. É o relatório. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Compulsando os autos na origem, se verifica que a dívida exequenda se oriunda da contratação de abertura de crédito junto ao Banco do Brasil, Giro Rápido sob no 294.500.444, firmado em 09.09.2003, cuja dívida contraída perfazia à época a quantia de R$ 80.246,93. Em fase de cumprimento de sentença, o débito atualizado na data de 31.03.2024 soma a quantia de R$ 1.594,121,18. Ao ID. 191107156 (dos autos de origem) houve o deferimento do pedido de penhora de imóvel de propriedade da requerida LIDIA PINHEIRO GILSON situado no Lote n. 19, do Conjunto C, da QE 38, do Guará, Brasília/DF, matrícula n. 21587 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF e foi determinada a intimação da executada acerca da penhora para eventual impugnação. Tempestivamente, a parte executada apresentou sua impugnação à penhora ao ID. 194378428 (dos autos de origem), sob o argumento de que o bem penhorado se trata de seu único imóvel, o qual serve de residência para si e para o seu filho. Requereu os benefícios da justiça gratuita e a declaração da impenhorabilidade do imóvel da executada por se tratar de bem de família. Anexou declarações de imposto de renda dos anos 2002 e 2023; comprovante de residência em seu nome e de seu filho no endereço do imóvel penhorado; boleto de IPTU do ano de arrecadação 2024. Em resposta à impugnação, o Banco exequente se manifestou ao ID. 196621812 (dos autos de origem) e afirmou que não houve demonstração de que o imóvel em discussão é o único de sua propriedade e que se destina à sua residência. O juízo de origem decidiu ao ID. 197330226 (dos autos de origem) que a parte impugnante não comprovou se tratar de imóvel único, que apenas apresentou documentos comprovando a propriedade sobre o imóvel penhorado. Rejeitou a impugnação. Em pedido de reconsideração, a executada apresentou o pleito de ID. 199214835 (dos autos de origem), acompanhado de certidões de registros de imóveis expedidos pelos cartórios extrajudiciais de registros de imóveis do Distrito Federal, os quais negam a propriedade da agravante acerca de outros bens além do que restou penhorado. Por meio da decisão de ID. 199220502 (dos autos de origem), o juízo manteve a penhora do imóvel situado no Lote n. 19, Conjunto C da QE 38, do Guará, Brasília/DF, matrícula n. 21587 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF, de propriedade da agravante, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de PREMIUM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME, LIDIA PINHEIRO GILSON, RENATO MARTINS DE FREITAS, todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 191107156, restou deferida a penhora do imóvel de propriedade da requerida LIDIA PINHEIRO GILSON situado no Lote n. 19,do Conjunto C, da QE 38, do Guará, Brasília/DF, matrícula n. 21587 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Através da petição de id. 194378428, apresentou a executada impugnação à penhora sob o argumento de que o imóvel se caracteriza como bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Sobreveio decisão rejeitando a impugnação, uma vez que a executada não comprovou que o imóvel penhorado seria o único de sua propriedade. Por intermédio da petição de id. 199214835, requer a executada a reconsideração da decisão, juntando, na oportunidade, certidão dos cartórios de imóveis do DF demonstrando a inexistência de outros imóveis cadastrados em seu nome. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, devendo a decisão em questão ser mantida pelos próprios fundamentos. Destaque-se que não há a possibilidade de análise dos novos documentos apresentados pela executada, uma vez que, existindo decisão rejeitando a impugnação, não pode a parte apresentar novo pedido sob os mesmos fundamentos, uma vez que se operou a preclusão consumativa. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Deferida a gratuidade no feito de origem, se comparecendo espontaneamente ao processo executivo para noticiar o ajuizamento de embargos à execução, a recorrida não protocolizou impugnação, observa-se que esta se encontra preclusa, ainda mais se a objeção não se fundamenta em fato novo ocorrido após o deferimento do benefício ao agravante. 2. Nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 3. Consoante decorre da regra do art. 373, I, do CPC, incumbe ao devedor, que alega impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição em processo execução, com fundamento na Lei n.o 8.009/90, provar que se trata do único bem de que dispõe para garantir a sua moradia ou de seu núcleo familiar. Ausente demonstração a esse respeito, cabível a penhora do bem. 4. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa. 5. Se a agravada apresentou documento que já existia no momento processual que deveria ser juntado (mas não o foi), não tendo ocorrido fato novo que justificasse a sua juntada extemporânea, a pretensão de rediscutir a impenhorabilidade do imóvel penhorado encontra-se acobertada pela preclusão consumativa 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1649190, 07241498120228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, comprovar o registro do Termo de Penhora de id. 192690159, apresentando, na oportunidade, a documentação descrita na decisão de id. 191107156. Ficam as partes intimadas. (ID. 199220502 dos autos de origem) O fato é que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A única hipótese de os embargos de declaração, mesmo contendo pedido de efeitos modificativos, não interromperem o prazo para posteriores recursos é a de intempestividade, que conduz ao não conhecimento do recurso" ( REsp 1522347/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 16/12/2015). 3. "Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel" ( REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 377850 SP 2013/0247192-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO UNIFORMIZADOR ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ, PORQUANTO A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ FIRMOU-SE PELA IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA APÓS A ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AGRAVO INTERNO QUE ADVOGA A POSSIBILIDADE DE VEICULAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA ATÉ A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, PORÉM SEM QUALQUER MENÇÃO À MATÉRIA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF A IMPEDIR O SEU CONHECIMENTO ANTE A VEICULAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. PRECEDENTES: AGRG NO AGRG NO ARESP 618.749/RS, REL. MIN. OLINDO MENEZES, DJE 22.2.2016 E AGRG NO ARESP 711.212/PE, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 14.9.2015. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o óbice inserto na Súmula 284/STF na hipótese de o Agravo Interno veicular questões jurídicas dissociadas das que foram utilizadas na decisão agravada, caracterizando-se, no caso, fundamentação deficiente. 2. A parte agravante, em seu Agravo Interno, em momento algum dirige sua irresignação contra o único fundamento da decisão recorrida ao indeferir liminarmente seus Embargos de Divergência, ante a consolidação da jurisprudência deste STJ no mesmo sentido do acórdão embargado, o que caracteriza a veiculação de razões recursais dissociadas. 3. Agravo Interno do Particular não conhecido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 196236 SP 2012/0133944-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20/11/2019) RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não ofende o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e examinada enquanto integrar o bem integrar patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo. Precedentes. 3. Com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1536888 GO 2015/0135369-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar" ( REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe de 1o/10/2018). 2. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei"( REsp 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). 3. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte, sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2246666 SP 2022/0357908-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024) No caso em comento, verifica-se que a impugnação da penhora sob a alegação de que o imóvel se trata de bem de família foi apresentada ainda dentro do prazo estabelecido pelo juízo e, apesar da comprovação de que se tratava do único bem com a apresentação das certidões dos cartórios extrajudiciais de registros de imóveis do Distrito Federal ter sido juntada aos autos posteriormente à decisão que rejeitou a impugnação, entendo, em juízo perfunctório, que a questão controvertida precisa ser decidida pelo colegiado, quando, então, haverá a análise exaustiva do tema. Por ora, a concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe, por restar provada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado e o perigo da demora é iminente, pois a decisão agravada determinou a manutenção da penhora do imóvel onde reside a agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital